Tribunal: TJSP
Processo: 1079482-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à manutenção do contrato de saúde coletivo por adesão avençado entre as partes, cuja rescisão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à manutenção do contrato de saúde coletivo por adesão avençado entre as partes, cuja rescisão unilateral foi tentada pelas Rés, sem que tenha sido ofertado a autora, pessoa idosa, com mais de 70 anos, plano individual ou familiar substituto
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Debate a respeito da rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão. 4. Autora Apelante é pessoa idosa e possui mais de 70 anos de idade 5. Inteligência do Tema 1.082 do C. STJ. 6. Aplicação da Resolução CONSU 19/99 7. Nítida Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato. 8. Manutenção do Contrato que é de rigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A Operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuária internada, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento de contraprestação (Tema 1.082 do C. STJ)".